Tribunal: TJDFT
Processo: 0002351-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MENDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelo depoimento do ofensor e mensagens encaminhadas por telefone (aplicativo WhatsApp), no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. O que se deve verificar, para que seja configurado o crime de ameaça, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto, não havendo necessidade de que tenha sido proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Demonstrado, nos autos o fato de que o réu encaminhou mensagens à vitima, em descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, das quais detinha ciência, não restam dúvidas em relação à autoria delitiva e prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva).
4. Incabível o reconhecimento de crime impossível se a ameaça contra a vítima foi efetivamente exercida, sendo que o temor da ofendida deu ensejo à busca de ajuda policial, com consequente termo de representação e requerimento de medidas protetivas contra o réu, estando configurado o elemento subjetivo específico do delito, qual seja, a intenção de incutir temor.